Tribunal: TJES
Processo: 0000700-06.2014.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Registro de Empresa; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000700-06.2014.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PAULO CESAR DE LIMA SANTOS e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVESTIGAÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL C/C DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE FASE INSTRUTÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Junta Comercial do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Paulo Cesar de Lima Santos em ação de investigação de falsidade de documentos c/c danos morais, ajuizada contra a apelante e Comercial Bruneli Ltda. O autor alegou que sua assinatura foi falsificada para inclusão indevida como sócio da referida empresa, o que gerou registros formais na Junta Comercial e consequentes danos morais e patrimoniais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve a alegada falsificação da assinatura do demandante e eventual existência de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A não abertura da fase instrutória antes do julgamento da causa caracteriza cerceamento de defesa, pois impede a produção de provas essenciais ao deslinde da controvérsia.

O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, mas deve oportunizar às partes a indicação dos meios probatórios que entendem pertinentes, nos termos do artigo 369 do Código de Processo Civil.

Havendo controvérsia sobre a falsificação de assinatura, a produção de prova pericial é imprescindível para apuração dos fatos e eventual responsabilidade civil dos envolvidos.

O julgamento antecipado da lide, sem a devida intimação das partes para especificação de provas, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, ensejando nulidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A não abertura de prazo para que as partes especifiquem, justificadamente, as provas que pretendem produzir caracteriza cerceamento de defesa.

O julgamento antecipado da lide, sem a devida intimação das partes para especificação de provas, viola o contraditório e a ampla defesa, ensejando a nulidade da sentença.

A prova pericial é imprescindível para apuração da falsificação de assinatura em contrato social e eventual responsabilidade civil dos envolvidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 369 e 370.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 0001134-18.2020.8.08.0049, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 01/11/2023; TJES, AC 5002519-54.2021.8.08.0024, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Cível, j. 24/04/2023; TJES, AC 0005906-95.2018.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Camara, Segunda Câmara Cível, j. 09/03/2023.

Vitória/ES,
14 de abril de 2025
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000700-06.2014.8.08.0060

APELANTE:
JUNTA COMERCIAL DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS:
PAULO CESAR DE LIMA SANTOS e COMERCIAL BRUNELI LTDA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

(NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO - CERCEAMENTO DE DEFESA)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JUNTA COMERCIAL DO ESPÍRITO SANTO
contra r. sentença de fls. 99/100, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, proferida pelo d. Juízo de Direito da Vara Única de Atílio Vivacqua, nos autos da “Ação de Investigação de Falsidade de Documentos c/c Danos Morais” ajuizada por
PAULO CESAR DE LIMA SANTOS
em desfavor da apelante e de
COMERCIAL BRUNELI LTDA
.

Antes de adentrar à análise do recurso, verifica-se a existência de
error in procedendo
que macula o comando sentencial. Explico.

A controvérsia deste feito reside na falsificação da assinatura do autor na alteração contratual da sociedade empresária “Comercial Brunelli LTDA”, ora ré, na qual o nome do recorrido, ora autor, constava como sócio, sem que jamais tivesse integrado tal empresa.

Em suas palavras, seu nome teria sido indevidamente inserido nos contratos sociais da empresa, levando a registros formais junto à Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES), porém, houve falsificação de sua assinatura e utilização indevida de seus dados pessoais, gerando prejuízos de ordem moral e patrimonial.

Nesse cenário, ante a necessidade de averiguar a existência de falsificação do documento, pedido este, inclusive, que está no
nomen iuris
dado pelo autor no ingresso da demanda (“Ação de Investigação de Falsidade de Documentos c/c Danos Morais”), é necessária a abertura da instrução processual para melhor aprofundamento dessa narrativa.

Ocorre que, do compulsar dos autos, após a juntada da contestação e decorrido o prazo do autor, ora apelado, para apresentar réplica, o juízo
a quo
sentenciou o feito e julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, sem nem sequer abrir a fase instrutória, tampouco oportunizar as partes para indicar as provas que pretendiam produzir.

Assim, deveria o juízo
a quo
ter intimado os litigantes a apontarem as provas que pretendiam produzir antes do julgamento do mérito, ocorrendo cerceamento de defesa no caso. Sobre a questão:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO – EMBARGOS MONITÓRIOS –AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA – JULGAMENTO ANTECIPADO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO - CERCEAMENTO DEFESA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos,
não houve manifestação do juiz de primeiro grau quanto ao pleito de produção de prova pericial pugnado nos embargos monitórios, além de ter julgamento antecipadamente a lide sem a prévia intimação das partes, o que evidencia o cerceamento de defesa.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES; AC 0001134-18.2020.8.08.0049; Primeira Câmara Cível; Relator Desembargador Júlio César Costa de Oliveira; julg. 01/11/2023)

[...] 1.
Constitui cerceamento de defesa a não abertura de prazo para que as partes especifiquem, justificadamente, as provas que pretendam produzir.
[...]2. O silêncio das partes após o despacho que determina a produção de provas faz precluir o direito de apresentá-las, mas a ausência de oportunização às partes da indicação das provas que pretende produzir, enseja o cerceamento da defesa.
3. O juízo, como destinatário da prova, não está obrigado a deferir a produção de provas que entenda desnecessária para a formação de seu convencimento motivado. Contudo, constitui cerceamento de defesa a não abertura de prazo para que as partes especifiquem, justificadamente, as provas que pretendam produzir.
(TJES, Classe: Apelaçao, 5002519-54.2021.8.08.0024, Relator Desembargador RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/04/2023)

[...]
2) Conforme dispõe o art. 335 do CPC, o julgamento antecipado da lide somente é cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas, ou em caso de revelia com incidência do efeito previsto no art. 344 do CPC, desde que não haja requerimento de prova (art. 349 do CPC). Considerando-se a omissão do julgador quanto ao requerimento de produção de provas, não tendo sido as partes intimadas para especificação de provas, o julgamento antecipado, implica evidente cerceamento de defesa.
3) Recurso de apelação conhecido e provido, para deferir o benefício da gratuidade de justiça em favor das rés apelantes, anular a sentença objurgada e determinar o regular prosseguimento do feito em primeiro grau de jurisdição, com a abertura da fase de instrução. (TJES, Classe: Apelaçao, 0005906-95.2018.8.08.0048, Relator Desembargador RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2023)

Não se desconhece que o juiz é destinatário das provas e, como tal, determina as ferramentas necessárias ao seu convencimento, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil. Lado outro, as partes possuem o direito de pugnar pelos meios probatórios e emprestar todas as formas legais a fim de comprovar as suas alegações (CPC, art. 369), o que não foi garantido no caso em exame, destacando-se que incumbiria ao magistrado, no seu dever de valorar as provas e direcionar a sua produção, admiti-las ou refutá-las, fundamentadamente.

Assim, constitui cerceamento de defesa a não abertura de prazo para que as partes especifiquem, justificadamente, as provas que pretendem produzir.

Friso que, havendo controvérsia sobre a falsificação de assinatura, imperiosa se mostra a prova pericial sobre esse ponto para o deslinde da causa e apuração de responsabilidade civil dos envolvidos, notadamente para verificar eventual erro grosseiro constatável de plano pela apelante, a fim de identificar eventual nexo de causalidade.

Por todo o exposto, reconheço, de ofício, a
nulidade da sentença por
erro in procedendo
,
e determino o retorno dos autos à origem para que as partes sejam oportunizadas à produção de provas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO:
Sessão Ordinária VIRTUAL de 14/04/2025

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões